Tribunal: TJES
Processo: 5000593-25.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000593-25.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA PATROCINIO FAULA

APELADO: Banco Itaú e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE POR INCAPACIDADE CIVIL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. RITO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM JUIZADOS ESPECIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de nulidade de empréstimo consignado cumulada com indenizatória, reconheceu a invalidade do contrato celebrado por pessoa incapaz e determinou a restituição simples dos valores, aplicando o rito da Lei nº 9.099/1995 para afastar a sucumbência, além de incorrer em erro material na identificação do objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) corrigir o erro material no dispositivo da sentença quanto à nomenclatura do débito; (ii) definir o rito processual adequado e o cabimento de honorários sucumbenciais diante da incapacidade da parte autora; (iii) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer de forma dobrada; e (iv) estabelecer a possibilidade de compensação com o crédito disponibilizado pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A menção a "contribuição confederativa" no dispositivo da sentença, quando a lide versa exclusivamente sobre "empréstimo consignado", constitui erro material evidente que exige correção.

4. A presença de pessoa incapaz no polo ativo da demanda veda a tramitação sob o rito da Lei nº 9.099/1995, conforme o art. 8º da referida norma, impondo-se a aplicação das regras de sucumbência do Código de Processo Civil.

5. Os honorários advocatícios são devidos no rito comum e devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, observando os critérios de zelo profissional e complexidade da causa.

5. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da prova de má-fé e aplica-se a cobranças indevidas contrárias à boa-fé objetiva realizadas após 30/03/2021.

6. A compensação entre os valores a serem restituídos pelo banco e o montante comprovadamente creditado na conta da autora via TED é medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, a autora, ora apelante, pessoa incapaz, questiona a validade de contrato de empréstimo consignado (nº 637254457) celebrado com a instituição financeira ré, alegando não ter subscrito o pacto nem possuir capacidade civil para tanto.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o banco ao pagamento de danos morais e à repetição simples do indébito. Quanto aos ônus, aplicou o regime jurídico dos Juizados Especiais para afastar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a aferir a natureza do erro material no dispositivo sentencial, o rito processual adequado e a possibilidade de repetição do indébito na forma dobrada.

Ab initio
, convém sublinhar que inexiste recurso da instituição financeira, de sorte que não restou impugnado o capítulo da sentença atinente à declaração de inexistência do negócio jurídico (empréstimo consignado), razão pela qual o presente recurso, na extensão das matérias devolvidas, não está abrangido pela ordem de sobrestamento exarada pelo C. STJ no Tema Repetitivo 1.414.

Prosseguindo, conforme jurisprudência do C. STJ, fixada em sede de embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da prova de má-fé do fornecedor, revelando-se cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). ENTENDIMENTO DA EMINENTE MINISTRA RELATORA

[...]

21. Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito. RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.

[...]

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL

28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos.

(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Como se depreende, a Corte Superior modulou os efeitos da tese para que, em contratos de consumo de natureza privada (não pública), a dobra incida sobre pagamentos realizados após a publicação do referido acórdão, ocorrida em 30/03/2021.

No caso, observa-se que o contrato em discussão foi celebrado em 07/10/2021, portanto, já sob a égide do novo entendimento vinculante, de sorte que os descontos, tendo sido realizados em data posterior, devem ser restituídos em dobro.

Noutro viés, assiste razão à apelante quanto ao erro material costante da sentença.

O dispositivo da sentença declarou indevidos descontos a título de "contribuição confederativa", quando os autos tratam inequivocamente de "empréstimo consignado", o que consubstancia erro material.

Outrossim, sendo a apelante de pessoa interditada, é certo que a demanda é incompatível com o rito da Lei 9.099/95, dada a vedação constante do seu art. 8º, devendo incidir as regras de sucumbência do CPC:

Art. 8º
Não poderão ser partes
, no processo instituído por esta Lei, o
incapaz
, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

Concernente aos honorários advocatícios sucumbenciais, a fixação da verba deve pautar-se pelos critérios de zelo profissional, natureza e importância da causa, além do trabalho e tempo despendidos, conforme preceitua o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso
sub examine
, verifica-se que a demanda apresentou baixa complexidade técnica e tramitação célere, restringindo-se à apresentação das peças de ingresso, contestação e réplica, sem que houvesse a necessidade de dilação probatória em audiência ou produção de prova pericial. Destarte, a fixação da verba honorária no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido - correspondente ao somatório do valor do débito declarado inexistente e da condenação pecuniária - mostra-se condizente com a realidade processual e em estrita harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando justa retribuição ao causídico diante do esforço despendido e da ausência de intercorrências procedimentais.

Por derradeiro, importante salientar que, conforme asseverado pelo banco em sede de defesa e contrarrazões, que houve a comprovação do crédito via TED. Assim, sob pena de enriquecimento sem causa da parte demandante, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil), deve ser autorizada a compensação entre o montante devido pelo banco (repetição do indébito dobrada e danos morais) e o valor efetivamente liberado.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e lhe

DOU PROVIMENTO
para (i) corrigir o erro material no item "a" do dispositivo da sentença, para que onde se lê "contribuição confederativa", passe a constar "empréstimo consignado"; (ii)

determinar que a repetição do indébito ocorra em dobro; (iii)

autorizar a compensação de valores entre o crédito comprovadamente disponibilizado na conta da autora e o total da condenação imposta; (iv) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)